Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702308-83.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de divergência opostos por GRACIELENA MENEZES FOLHA, com base no art. 1.043 do CPC, a fim de que o acórdão de ID 43814192 seja reconhecido como contrário à jurisprudência fixada. Em razões de ID 44148434, a defesa sustenta, em suma, a necessidade da representação do ofendido na ação penal que apura a prática do crime de estelionato, nos termos da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que o crime em tela tenha ocorrido em 2015, sob pena de não haver condições de procedibilidade para a ação penal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a absolvição da ré e que seja reconhecida a nulidade da ação. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o recurso utilizado pela defesa para se contrapor ao acórdão que negou provimento ao apelo da ré está previsto no art. 1.043 do CPC, Capítulo VI, que trata especificamente dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Disciplina referido ato normativo: “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; II – (revogado pela Lei n. 13.256/2016); III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.” Vislumbra-se, de forma clara, do referido dispositivo que os embargos de divergência têm por finalidade combater acórdão proferido em recurso extraordinário ou em recurso especial. Não se presta, portanto, para combater o acórdão proferido em apelação criminal por órgão fracionário desta Corte. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto no art. 579, parágrafo único, do CPP, pois, sequer permite ao relator presumir qual instrumento seria válido para alcançar a prestação jurisdicional almejada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023 16:13:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator